Tribunal: TJDFT
Processo: 0706706-28.2024.8.07.0007
Órgão julgador: JOSE FIRMO REIS SOUB
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-06-10
Data de publicação: 2025-06-25

Ementa:
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL. APELAÇÃO. CONTRATO DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. COBRANÇA DE PARCELAS INADIMPLIDAS. PRESCRIÇÃO DE TRIBUTOS MUNICIPAIS. INÉPCIA DA INICIAL. ÍNDICES DE CORREÇÃO MONETÁRIA. NÃO ABUSIVIDADE. ANATOCISMO NÃO CARACTERIZADO. SENTENÇA NÃO ALTERADA.
I. CASO EM EXAME
Recurso de apelação interposto contra sentença que julgou procedente ação de cobrança de parcelas inadimplidas em contrato de compra e venda de imóvel, condenando a parte recorrente ao pagamento das prestações vencidas e vincendas, bem como dos tributos incidentes sobre o bem.
Sustenta-se a prescrição dos tributos municipais referentes aos anos de 2017 e 2018, a inépcia da petição inicial em razão de inconsistências nos valores cobrados e a ilegalidade da correção monetária e encargos contratuais, sob alegação de anatocismo.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
Há três questões em análise: (i) verificar a ocorrência da prescrição dos tributos municipais exigidos; (ii) examinar a adequação da petição inicial quanto à clareza dos valores cobrados; e (iii) avaliar a legalidade dos índices de correção monetária e encargos contratuais aplicados.
III. RAZÕES DE DECIDIR
A adesão ao Programa de Recuperação Fiscal (REFIS) pelo município interrompe o prazo prescricional dos tributos municipais, nos termos do art. 174, parágrafo único, IV, do Código Tributário Nacional (CTN), permitindo sua exigibilidade.
A cláusula contratual que estabelece a responsabilidade do comprador pelo pagamento dos tributos incidentes sobre o imóvel deve ser observada, não havendo ilegalidade na cobrança.
A petição inicial atende aos requisitos do art. 319 do Código de Processo Civil, apresentando os fatos, a causa de pedir e os pedidos de forma clara, garantindo o pleno exercício do contraditório e da ampla defesa.
Nos termos do art. 395 do Código Civil, o devedor responde pelos prejuízos decorrentes da mora, incluindo juros, atualização monetária segundo índices oficiais regularmente estabelecidos e honorários advocatícios.
A pactuação da correção monetária pelo IGP-M, usual em contratos imobiliários, reflete a variação dos custos do setor e não configura abusividade.
A incidência de juros remuneratórios de 1% (um por cento) ao mês, multa de mora de 2% (dois por cento) e correção monetária conforme pactuado entre as partes não caracteriza anatocismo, pois os encargos possuem naturezas distintas e respeitam os limites legais.
Não demonstrada abusividade ou onerosidade excessiva, não há fundamento para a revisão dos encargos contratuais de ofício pelo Judiciário.
IV. DISPOSITIVO E TESE
Recurso conhecido e desprovido.
Tese de julgamento:
A adesão ao REFIS pelo município interrompe o prazo prescricional dos tributos municipais, permitindo sua exigibilidade.
A pactuação de índices de correção monetária e encargos financeiros em contratos de compra e venda de imóvel não configura abusividade quando observadas as disposições legais e contratuais.
A incidência de juros e correção monetária sobre saldo devedor atualizado não caracteriza anatocismo, pois ambos possuem funções distintas.
A petição inicial que cumpre os requisitos do art. 319 do CPC e permite o exercício da ampla defesa e contraditório não é inepta.